Tribunal: STF
Processo: RE 220985
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. URP de fevereiro de 1989 (26,05%). A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não reconhecer a existência de direito adquirido a esse reajuste de servidores públicos e empregados regidos pela CLT. ADIN 694. 3. Nesse sentido, a Corte tem conhecido de recursos extraordinários contra acórdãos concessivos dos indicados reajustes por acolher a
alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.